Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. LÚPUS. ROL ANS. NÃO PREVISTO. FORNECIMENTO PELA OPERADORA. ART 35-C DA LEI 9.656/98. MANUTENÇÃO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.

1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.

2. Ante a prescrição médica para utilização dos medicamentos no tratamento de lúpus da parte agravante, necessária aplicação da medida excepcional que privilegia o paciente, considerando a previsão do artigo 35-C da Lei no 9.656/98.

2.1. In casu, os medicamentos pleiteados foram expressamente prescritos pelo médico para o correto tratamento do paciente, destacado o risco de vida do agravante, sendo descabida a não autorização do custeio por parte do plano de saúde.

3. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.